Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-27.2021.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001287-27.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE RAMOS FEITOZA - CPF: 797.643.041-68 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AUGUSTO - CPF: 529.319.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA ALVES - CPF: 035.898.445-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDO JOSE GEIER - CPF: 420.224.872-49 (ASSISTENTE), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ASSISTENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ANILDO JOSE GEIER - CPF: 420.224.872-49 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE RAMOS FEITOZA - CPF: 797.643.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO DEFENSIVO
. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO APREENDIDO. 1. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE AO PROCESSO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. DENÚNCIA NÃO OFERECIDA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. 2. NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPERTINÊNCIA. VEÍCULO ACAUTELADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Inviável a restituição da coisa apreendida quando ainda há interesse processual, conforme disposição do art. 118, do Código de Processo Penal, especialmente, porque a fase de investigação ainda não se finalizou, perdurando o trâmite do Inquérito Policial inclusive para apurar eventual envolvimento do apelante na empreitada criminosa, por ser proprietário do caminhão onde a droga foi localizada.

2 - Uma vez que o caminhão já se encontra acautelado judicialmente para o Corpo de Bombeiros, responsável pela sua manutenção e conservação, enquanto se aguarda o deslinde da controvérsia processual, inviável nomear o apelante como fiel depositário ainda mais considerando que ao final do processo poder-se-á decretar o perdimento do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Anildo José Geier
, contra a decisão pela qual foi
indeferido
o pleito de restituição do veículo automotor “CAR/CAMINHÃO/CARROC FEC Diesel – Placa NLC4738 - Marca Modelo VW/24.250 CNC 6X2 2010/2010” (ID. 104576456).

Em suas razões recursais, almeja a
restituição
do bem apreendido, argumentando ser terceiro de boa-fé, e proprietário do caminhão, que adquiriu licitamente, inexistindo interesse processual no acautelamento do bem, porque já realizadas as perícias no veículo. De maneira subsidiária, solicita a
nomeação como fiel depositário
, com fito de evitar a depreciação do bem durante o trâmite processual (ID. 104571489).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID. 104576474).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou também pelo
desprovimento
do recurso defensivo, em parecer, conforme sumário que segue (ID. 109996981):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM. 1. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. A COISA APREENDIDA NÃO PODERÁ SER RESTITUÍDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. 2. NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACAUTELAMENTO DO BEM JÁ AUTORIZADO AO CORPO DE BOMBEIROS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022